Tribunal: TJMT
Processo: 1000869-38.2019.8.11.0085
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão de Id no 62846509, exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Recurso Cível Inominado no 1000869-38.2019.8.11.0085, ocorrido na sessão de julgamento do dia 16 de outubro de 2020, com o objetivo de ver sanado erro e omissão existente no acórdão.
Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que na certidão do ID no 96008457, a secretaria certificou que o acórdão negou provimento, por unanimidade, ao Recurso Inominado interposto, conforme consta no Id no 62641004.
Logo, observando a existência de erro material no acórdão, uma vez que foi publicado erroneamente com a redação: “POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO”, acolho em parte os Embargos de Declaração para o fim de alterar a redação nos seguintes termos: “POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO” para sanar o erro material, nas disposições supramencionadas, mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados.
Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator